Tribunal: TJDFT
Processo: 0732206-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0732206-56.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CLÁUDIO RODRIGUES TAVARES RECORRIDO: INSTITUTO EUVALDO LODI DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA. INEXISTENTES. PRESCRIÇÃO. TEORIA ACTIO NATA. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. PAGAMENTO AUTORIZADO E DEMONSTRADO. DEVER DE RESSARCIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL COMPROVADA. DISTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC. PROVA NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA NÃO ALTERADA. 1. No que tange à prescrição para a pretensão de ressarcimento de valores pagos, vale trazer que o prazo prescricional, considerando o princípio da actio nata, tem como termo inicial a data do nascimento da pretensão resistida, a qual só ocorre com a ciência inequívoca do fato danoso. 2. A análise acerca das condições da ação é realizada com base nas afirmações constantes da inicial, isto é, em estado de asserção. Afasta-se, desse modo, a alegação de ilegitimidade passiva quando possível vislumbrar eventual responsabilidade dos Réus pelos acontecimentos que ensejaram o ajuizamento da demanda. 3. Consubstanciado ainda na teoria da asserção, ressalta-se que a análise sobre as condições da ação é feita à luz do que a parte autora afirma na petição inicial, adstrita ao exame da possibilidade em tese, uma vez que a verificação sobre eventuais provas se faz no juízo de mérito, estando evidente e legitimidade ativa do autor. 4. Não houve qualquer nulidade ou cerceamento de defesa quanto à distribuição ordinária do ônus da prova, nos termos do art. 373 do CPC, pois como o ordenamento jurídico obsta a produção de prova negativa, é consectário que o ônus recaia sobre quem prestou o serviço, a fim de que haja a devida demonstração do fato ocorrido. 5. O ônus da prova é regra de juízo, isto é, de julgamento, cabendo ao juiz, quando da prolação da sentença, proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu. O sistema não determina quem deve fazer a prova, mas sim quem assume o risco caso não se produza. 6. Diante da precariedade de provas e do fato de o Tribunal de Contas da União - TCU apontar irregularidades no cumprimento do contrato, é que se afasta a presunção de veracidade das notas fiscais e do atesto dos serviços, uma vez que há indícios do não cumprimento da obrigação e de conluio para benefícios de interesses de terceiros. 7. Em face dos elementos de prova precários dos Réus para afirmar que houve a prestação dos serviços, estes não provaram fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme determina o art. 373, inciso II, do CPC. 8. Além de haver a prova concreta de que a autorização dos pagamentos passou pelo conhecimento e foi realizada pelo terceiro Réu, este não se desincumbiu de seu ônus probatório, de forma que não há motivos para afastar a presunção de que as assinaturas apostas nas notas fiscais foram feitas com seu conhecimento e aprovação, estando evidenciada a sua responsabilidade sobre o dever de ressarcimento, conforme art. 186 do CC. 9. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, por afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da fundamentação das decisões judiciais; b) artigos 11, 489, inciso II e §1o, incisos III e IV, e 1.022, incisos I e II e parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; c) artigo 265 do Código Civil, argumentando que restou comprovado que a relação jurídica entre o instituto recorrido e a empresa CRIATIVA se iniciou muito antes de o recorrente ser contratado, e evidenciam diversas situações em que este não participou de nenhuma das fases de conferência, atesto e autorização de pagamento de serviços prestados pela empresa, o que afasta a tese de que existiria qualquer tipo de conluio entre o recorrente e os demais réus da demanda, não podendo se falar em responsabilidade solidária entre eles; d) artigos 7o, 8o, 9o, 10, 141, 372 e 373, caput, incisos I e II e §§ 2o e 3o, todos do CPC, asseverando que é apenas ex-funcionário do instituto (IEL), nunca tendo tido vínculo com a empresa (CRIATIVA), razão pela qual o ônus de apresentação dos documentos produzidos pelo IEL no período em que o recorrente ali trabalhou ou de onde podem ser encontrados tais documentos não lhe pode ser imputado, por se tratar de prova diabólica. Pede, ainda, a concessão de gratuidade de justiça, a inversão do ônus sucumbencial e a condenação do recorrido ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da CF, porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não cabe ao STJ, em recurso especial, analisar suposta violação a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, a, da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.286.654/SC, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à indicada afronta aos artigos 11 e 489, inciso II e §1o, incisos III e IV, e 1.022, incisos I e II e parágrafo único, inciso II, todos do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico do STJ,"Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.435.819/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante ao aludido malferimento ao artigo 265 do CC, porquanto a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “Em que pese os argumentos de que o Apelante não possuía poderes para autorizar os pagamentos, os quais eram feitos por membros das diretorias do IEL/DF, SESI/DF, SENAI/DF e FIBRA/DF e/ou por integrantes da tesouraria do IEL/DF, pelas ordens de pagamento apresentadas, observa-se a autorização e assinatura expressa do terceiro requerido na qualidade de superintendente – ID. no 50133727. Com efeito, além de haver a prova concreta de que a autorização dos pagamentos passou pelo conhecimento e foi realizada pelo Apelante, este não se desincumbiu de seu ônus probatório, de forma que não há motivos para afastar a presunção de que as assinaturas apostas nas notas fiscais foram feitas com seu conhecimento e aprovação. Assim, consubstanciando na inteligência do art. 186 do CC, fica evidenciada a responsabilidade do Apelante em seu dever de ressarcir o pagamento pela execução de serviços, os quais não foram comprovados” (ID 54286498). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.071.098/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Tampouco reúne condições de transitar o apelo com base no apontado vilipêndio aos artigos 7o, 8o, 9o, 10, 141, 372 e 373, caput, incisos I e II e §§ 2o e 3o, todos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “Conforme entendimento desta Corte, não há como aferir eventual ofensa ao art. 373 do CPC sem incursão no conjunto probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.078.734/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). No que se refere aos pedidos de inversão do ônus sucumbencial e de condenação do recorrido ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, tratam-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025